Tribunal: TJDFT
Processo: 0732668-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL IRREGULAR. OFÍCIO. SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. MEDIDA INEFICAZ. DECISÃO MANTIDA.

1. Em que pese a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre imóvel irregular, não é possível a averbação da indisponibilidade, tal qual preceitua o art. 247 da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), visto que o bem não tem matrícula no registro imobiliário.

2. O cadastro do imóvel pendente de regularização na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal tem por escopo a emissão dos tributos devidos, tratando-se, portanto, de mero registro administrativo.

3. A anotação de indisponibilidade do bem perante a SEFAZ não tem o condão de impedir que os direitos do referido imóvel possam ser cedidos a terceiros, na medida em que a transferência é realizada mediante cessão de direitos, normalmente viabilizada através de procurações in ream suam.

4. Agravo de instrumento desprovido.